Tribunal: TJBA
Processo: 8142141-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142141-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YONARA DE SANTANA LEMOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO. INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.328,61 e danos morais de R$ 40.000,00, decorrentes de vícios construtivos em imóvel novo consistentes em infiltrações, problemas de impermeabilização e cerâmicas com tonalidades divergentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão recursal em discussão envolve: (i) preliminar de inadmissibilidade do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, e impugnação à justiça gratuita (ii) prazo prescricional decenal para ações indenizatórias por vícios construtivos; (iii) ônus da prova e responsabilidade da construtora, por danos materiais e morais, decorrentes de vícios construtivos ocultos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Mantém-se a gratuidade da justiça ante a comprovação de renda mensal inferior a dois salários mínimos e presunção de hipossuficiência não elidida, tratando-se de demanda que visa indenização por vícios de construção de imóvel de programa habitacional de interesse social. 4 - Afasta-se a alegação de violação da dialeticidade recursal, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença com argumentação articulada sobre vícios ocultos e prazos aplicáveis. 5 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que pedidos de indenização por danos decorrentes de vícios de construção sujeitam-se ao prazo prescricional geral de dez anos do art. 205 do Código Civil, não se confundindo com o prazo decadencial do art. 26 do CDC. 6 - Infiltrações, falhas de impermeabilização e problemas de umidade caracterizam-se como vícios ocultos por manifestarem-se com o decorrer do tempo, não sendo detectáveis em vistoria visual ordinária por consumidor leigo. 7 - A assinatura de termo de vistoria não exonera a responsabilidade da construtora por vícios ocultos, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor em relação de consumo. 8 - Cerâmicas com tonalidades divergentes constituem vícios aparentes detectáveis em vistoria, sujeitos ao prazo decadencial de noventa dias já expirado. 9 - A entrega de imóvel com vícios construtivos ocultos que comprometem habitabilidade e frustram legítima expectativa do adquirente configura dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00. 10 - Danos materiais devem ser apurados em liquidação de sentença por ausência de comprovação do efetivo desembolso do valor orçado.

IV. DISPOSITIVO
11 - Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, 14, 18, 26, § 3º; CC, arts. 205, 373, 406, 618; CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 3º, 1.010; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.933.371/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/10/2025; STJ, AREsp 2.823.945/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/03/2025; STJ, REsp 1.721.694/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2019; STJ, REsp 1.072.308/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/05/2010; TJ-BA, Ap. 0046555-77.2011.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 18/02/2020; TJ-BA, Ap. 8005445-19.2019.8.05.0150, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 19/09/2025; TJ-BA, Ap. 8027431-20.2021.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 09/09/2025.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8142141-87.2020.8.05.0001,
em que é apelante
YONARA DE SANTANA LEMOS
e apelada
CONSTRUTORA TENDA S/A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça